Tribunal: STF
Processo: AI 266120
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      O acórdão recorrido não focalizou os temas
constitucionais suscitados no Recurso Extraordinário (art.
5º, incisos II e XXXVI, da Constituição Federal), o que
justificou a invocação das Súmulas 282 e 356).
2.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do STF, no
sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta
à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e
mesmo inobservância de normas infraconstitucionais.
3.      Agravo improvido.